Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016122-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), SO PERSIANAS INTERIORES LTDA - ME - CNPJ: 01.124.719/0001-05 (AGRAVANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Fazenda de Cáceres (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR – CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO – IMPOSIÇÃO DE MULTA – MEIO COERCITIVO – SUPRESSÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO §1o, DO ART. 537, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

“[...] A decisão que arbitra ‘astreintes’ não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] (STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)”.

Nos termos do §1o, do art. 537, do Código de Processo Civil, sendo evidenciada que a multa imposta mostra-se excessiva, a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte adversa, sua supressão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1004148-75.2019.8.11.0006, que indeferiu o requerimento de execução provisória de multa (astreintes) arbitrada para o caso de descumprimento da liminar, que somam a importância de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, aduz o agravante que nos autos originários o Magistrado a quo deferiu a liminar para determinar que as autoridades impetradas (Prefeito de Cáceres e Secretário Municipal de Fazenda) suspendessem o lançamento realizado por meio do “Auto de Infração e Notificação Fiscal” no 04900090475102500027900201993, e o “Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento” sob pena de multa diária e pessoal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sustenta que, diante do atraso de 169 (cento e sessenta e nove) dias no cumprimento, faz jus o Agravante ao recebimento do valor da multa cominatória por meio de execução provisória nos termos do artigo 537, §3o do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinado ao juízo
a quo
o regular processamento da execução provisória, com a notificação dos executados para pagarem, no prazo legal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pela manutenção da decisão de primeiro grau – id. 56918965.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do agravo – id. 61127452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA – ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1004148-75.2019.8.11.0006, que indeferiu o requerimento de execução provisória de multa (astreintes) arbitrada para o caso de descumprimento da liminar, que somam a importância de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais).

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Extrai-se dos autos que a insurgência cinge-se no fato de que o juízo monocrático indeferiu o pedido de execução provisória da multa arbitrada, cumprida com atraso de 169 dias.

Assim restou decidido pelo juízo monocrático, na data de 10.07.2020,
in verbis
:

“Indefiro o pedido do impetrante, vez que não consta dos autos efetivamente qualquer cominação da multa, sendo esta apenas condicionada mediante o não cumprimento da liminar. Ademais, ante a informação de cumprimento da liminar pelo Município (ID 31989743), já sentenciado o feito, certifique-se quanto ao trânsito em julgado. Após, ao arquivo com as cautelas de praxe. Às providências. Cumpra-se”.

De acordo com o artigo 537, §3o do Código de Processo Civil, é possível a execução provisória de astreintes no caso de descumprimento da liminar. No entanto o §1o, do mesmo artigo, prevê a possibilidade de o Magistrado modificar o valor da multa ou excluí-la, caso entenda que ela se tornou excessiva ou desnecessária, como cito:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.

Mostra-se incontroverso que o juízo monocrático arbitrou multa, caso houvesse descumprimento da decisão proferida. Contudo, ao alcançar a importância de R$ 84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais), há que se reconhecer sua excessividade, de modo que sua mantença e consequente execução poder-se-ia ensejar o enriquecimento ilícito dos agravantes.

Insta consignar que as astreintes não possuem natureza indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas apenas coercitiva, como bem ressaltou o próprio agravante em sua exordial (id. 57222982, p. 5), em que reconhece que a multa arbitrada possui nítido caráter coercitivo, motivo pelo qual, cumprida a obrigação estabelecida pelo Poder Judiciário, ainda que de forma extemporânea, se mostra desnecessária a sua aplicação, devendo ser suprimida pelo Judiciário.

Nesta esteira, convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a fixação de astreintes não esbarra no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo após o trânsito em julgado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença , não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)’.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Assim, considerando que a multa pode ser modificada ou suprimida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, bem como pelo fato de que a sua finalidade não é o seu pagamento e sim compelir a parte a fazer o que foi estabelecido em decisão judicial, a qual foi cumprida pelas autoridades impetradas, entendo que a decisão proferida em primeiro grau não merece ser retificada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021